Tribunal: STF
Processo: ARE 1522974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 58, p. 1):



    “APELAÇÕES CÍVEIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. 



    APELAÇÃO 01: DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    APELAÇÃO 02: DO ESTADO DO PARANÁ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACOLHIMENTO, POR FUNDAMENTO DIVERSO – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE CONDUZ À INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5°, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 85, p. 18):



      “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: Tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 85, p. 19):



    “(...) a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais. Mas é certo que, ainda que o d. Juízo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 90). 



    O Ministério Público Federal, em parecer ofertado pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso na forma da seguinte ementa (eDOC 205, p. 1):



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES FISCAIS DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. ASCENSÃO AO CARGO DE AUDITOR POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.510/PR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, entendeu que a parte recorrente não seria auditor fiscal, pois não teria ingressado na carreira por meio de concurso público, mas por transposição, uma vez que, originalmente, ocupava o cargo de agente fiscal, desse modo não seria parte legítima para a execução do crédito reconhecido em sentença coletiva. Eis trecho do acordo proferido (eDOC 58, pp. 4 - 9):



    “Os temas a serem apreciados no caso em questão não são novos, pois que múltiplos recursos já foram aqui julgados abordando a temática alusiva à legitimidade dos aposentados e pensionistas para executarem a sentença que lastreia a demanda executiva por eles proposta. E as decisões são uníssonas em reconhecê-los como não legitimados. 



    E assim porque o título executivo proveniente dos autos nº 824/2005 não contempla legitimidade ativa aos representados pelo SINDAFEP, uma vez que os agentes fiscais que ascenderam ao cargo por transposição, na forma de dispositivo declarado inconstitucional (art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002), não ostentam status jurídico de auditor fiscal que ingressou na carreira por meio de concurso público. Portanto, não podem fazer jus ao recebimento do prêmio de produtividade.



    Aliás, é conveniente lembrar que esta c. 6ª Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.017.845-1, determinou a extinção do cumprimento da sentença em relação a todos os representados pelo SINDAFEP em razão da ausência de legitimidade ativa, conforme se infere a seguir:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RATEIO ANUAL DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO. EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DOS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO SE ESTENDE AOS AGENTES QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR MEIO DE DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL (ART. 156 DA LC Nº 92/2002). LEGITIMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE TENHAM INGRESSADO NO CARGO DE AUDITOR FISCAL MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO, COM CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA CÍVEL EM RELAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS SE DISCUTIU O DIREITO DE PARIDADE ENTRE APOSENTADOS/PENSIONISTAS E ATIVOS, SEM QUALQUER ALUSÃO DE QUE O DIREITO AO RECEBIMENTO DAS ALUDIDAS QUOTAS DE PRODUTIVIDADE SE ESTENDIA AOS AGENTES FISCAIS QUE TIVESSEM ASCENDIDO AO CARGO DE AUDITOR MEDIANTE A TRANSPOSIÇÃO. OPORTUNO RESSALTAR, AINDA, QUE A DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 PRECEDEU A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. LOGO, A APLICAÇÃO É OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENTÃO VIGENTE ARTIGO 272 DO RITJPR ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE PARA O FIM DE ORDENAR A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS AGENTES FISCAIS REPRESENTADOS PELO SINDAFEP QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR SEM QUE HOUVESSE PRESTADO CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA AUDITOR FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, 6ª C. Cível - AI 1017845-1 - Curitiba - Rel.: Carlos Eduardo Andersen Espínola, Unânime - J. 07.03.2017).



    Acrescente-se ainda que o c. Órgão Especial, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 156 da Lei Complementar Estadual nº 92/2002, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 3.158.883-8/01, impôs sua observância aos órgãos julgadores de primeira e segunda instâncias, nos estritos termos do disposto no art. 272-A do RITJ e art. 949, parágrafo único, do CPC.



    (...)



    Assim, o pleito recursal aviado pelos exequentes não comporta guarida.”



    Verifica-se que para se analisar a legitimidade dos exequentes para participar do rateio do prêmio de produtividade seria necessário o exame do preenchimento dos requisitos no processo de cumprimento de sentença, o que demandaria exame da situação jurídica individual de cada exequente.



    Desse modo, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ademais, os recorrentes sustentam que o direito ao recebimento do prêmio de produtividade já estaria garantido pelo trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, porém, o título executivo que transitou em julgado refere-se aos auditores fiscais que ingressaram na carreira por concurso público. Os recorrentes, por sua vez, ascenderam ao cargo de auditor fiscal por meio de transposição, com base no artigo 156 da LCE nº 92/2002, dispositivo posteriormente declarado inconstitucional pelo órgão especial do TJ/PR. Assim, os recorrentes não podem ser equiparados aos auditores concursados para efeitos de participação no rateio do prêmio de produtividade. 



    Ressalto que o Plenário desta Corte apreciou a da ADI 5.510, Relator Min. Roberto Barroso, da qual sou Redator para o acórdão, que trata da constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     Na oportunidade, em 6.6.2023, este Tribunal julgou a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, bem como modulou os efeitos da decisão para, dentre outras medidas, preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Confira-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO.



     1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



     3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



 Conforme anteriormente analisado, os exequentes não ocupam o cargo de auditor fiscal , motivo pelo qual não teriam legitimidade para executar o título pretendido. Desse modo, tampouco incidente a hipótese de modulação trazida no julgamento pela ADI 5510. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.389.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente